Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva, se constatado que o sentenciante analisou todas as questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa, ressaltando-se que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder cada argumento apresentado pela Defesa, bastando declinar os fundamentos de sua decisão.
2. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.